Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COISA JULGADA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADAS. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS POR ATO PRATICADO PELO CONSÓRCIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, integrantes do consórcio, pelos débitos contraídos por este.

2. O recurso discute, em preliminar: (i) a adequação da via processual eleita e a alegação de coisa julgada; (ii) a legitimidade passiva da apelante e a alegação de ausência de interesse de agir do autor; e, no mérito: (iii) a validade da condenação solidária das rés, bem como seus consectários: a caracterização da mora e o valor fixado a título de honorários advocatícios.

3. A ação monitória é adequada, pois as rés, integrantes do consórcio, não figuraram no polo passivo da monitória anterior, ajuizada exclusivamente em face do consórcio, tornando necessário o presente procedimento para atingir o patrimônio daquelas.

4. Não há ofensa à coisa julgada, pois esta não se estende às rés que não participaram do processo anterior, em respeito aos limites subjetivos daquela.

5. A legitimidade passiva da apelante é demonstrada pelo contrato de constituição do consórcio, que prevê expressamente a responsabilidade das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio.

6. O interesse de agir do autor está configurado, pois o ajuizamento da ação é necessário e útil para alcançar os bens das consorciadas.

7. A responsabilidade solidária da apelante decorre tanto da cláusula contratual do consórcio quanto do art. 15, V, da Lei 14.133/2021, que estabelece a solidariedade entre os integrantes do consórcio em contratações públicas.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação está em conformidade com o art. 85 do CPC, sendo incabível a alegação de duplicidade, pois a sucumbência neste processo é independente daquela fixada em outro feito.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.